Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700528-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FERNANDO TOMAZ OLIVIERI RECORRIDO: ANA PAULA DE VASCONCELOS D E S P A C H O Retire-se o processo de pauta. Dê-se vistas às partes sobre os novos documentos juntados. Após, conclusos. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator